Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-72.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro - Alegação de problemas na coluna cervical - Ausência do nexo laboral.
Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.
Improcedência mantida, com observação - Recurso desprovido.